Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805419-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSYLEIA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. THERASUIT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ORÇAMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. MULTA E PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo
a quo
deferiu medida liminar para determinar que o Agravante garanta ao Agravado o acesso ao tratamento Therasuit, tendo fixado prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

2.

Cediço que a responsabilidade de todos os entes da federação é solidária para garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão, pelo que cabe ao Autor decidir em face de que ente irá demandar.

3.

Preliminar de ilegitimidade e incompetência rejeitadas.

4.

Verifica-se que o agravado é criança, portadora de paralisia cerebral e necessita de intensos cuidados e tratamentos.

5.

A decisão combatida considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso ao tratamento mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, do CPC).

6.

Avalia-se que o fato de o tratamento não estar contido na lista do SUS não é suficiente para desconstituir a urgência e a necessidade do Agravado.

7.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos elementos que comprovem a carência de orçamento e de que estaria sendo violada a reserva do possível.

8.

Na hipótese apresentada, concluo que a decisão de primeiro grau agiu com acerto no que diz respeito ao prazo para atendimento da decisão, assim como na fixação do valor da multa.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude de Ananindeua, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima,
DEFIRO O PEDIDO, determinando que os requeridos providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o início do tratamento médico conhecido como THERASUIT (fisioterapêutico e neuropsicológico ABA) à criança CAUAN VICTOR DOS SANTOS SILVA
, portador de paralisia cerebral, tetraparesia esapartica (CID-10 = G80), devendo os mesmos serem obtidos em rede pública ou privada as expensas dos réus.

INTIMEM-SE os Réus da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 15 dias (quinze dias), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
”

O Agravante alega que o
objeto pleiteado na exordial não tem previsão de fornecimento ordinário pelo SUS e que, por esse motivo, deveria ocorrer o chamamento da União ao feito e, consequentemente, declarar-se a incompetência da Justiça Estadual.

Alega que, já que o procedimento pleiteado não é contemplado pelo SUS é inviável o seu fornecimento.

Diz que a decisão combatida viola os limites orçamentários e o princípio da reserva do possível.

Aduz ser exíguo o prazo para atendimento da decisão e que o valor da multa é exorbitante.

Destarte, foi pleiteada a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

O Recurso foi distribuído e coube à relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que determinou o encaminhamento de peças dos autos
ao grupo de apoio NAT-JUS, para emissão de parecer técnico (Id.
3167383
).

Fora juntado aos autos a Nota Técnica n.º 131, de 12.5.2019, extraída do banco nacional de notas técnicas (Id.
3171048
).

O efeito suspensivo foi concedido pela Exma. Des. Eva do Amaral (Id.
3178747
).

A parte Agravada interpôs recurso de embargos de declaração (Id.
3223681), que fora julgado improvido (Id.
3385240).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id.
3358344
).

A Agravada/Embargante interpôs recurso de Agravo Interno (Id.
3389602
) e apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (Id.
3389611).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude de Ananindeua, que deferiu liminar.

Presentes os pressupostos conheço do recurso de Agravo de instrumento e passo ao seu julgamento. Por consequência, julgo prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

Após apreciação dos autos, verifico que o Agravado é criança e portadora de paralisia cerebral
, CID 10 G80. O laudo emitido por especialista indica que (Id.
15997230):

“Atualmente o paciente apresenta importantes limitações motoras, utiliza cadeira de rodas para deslocamentos, necessita de total auxílio para as atividades de vida diárias. Apresenta cognitivo preservado, e atraso no desenvolvimento da fala. Deve ser assistido em todos os aspectos (físico, mental, intelectual, emocional, social, pedagógico e psicológico).

(...)

O paciente tem indicação para o tratamento de reabilitação física e psicológica, possibilitando estímulos necessários para que alcance sua máxima independência possível.

O trabalho multiprofissional do psicólogo em parceria com o fisioterapeuta viabiliza diversos benefícios, tais como a melhora emocional do paciente, colaboração das atividades no programa, redução dos fatores de risco, melhora na qualidade de vida etc. Não se deve considerar a reabilitação apenas no âmbito das funções físicas ou ortopédicas, faz-se necessário ressaltar a reabilitação psicossocial, processo que facilita ao indivíduo portador de limitações, suporte emocional, considerando a integridade e o seu potencial para alcançar sua máxima independência possível. O auxílio e suporte emocional aos pais e familiares próximos também se faz necessário, fortalecendo vínculos e parceria entre a família e profissionais que atuam na reabilitação da criança.

Os atendimentos ocorrerão em paralelo com os módulos do programa Therasuit, durante 2 vezes na semana por 1 hora, sendo um total 8 sessões no mês.

Desta forma é indicado a clínica Studio Therasuit, para realização do atendimento Psicológico através do método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), para que se obtenha reabilitação, orientação à família, trabalho em equipe multidisciplinar e intervenção nas disfunções comportamentais, cognitivas e de linguagem.”

No mesmo sentido fora emitido laudo por outro fisioterapeuta (Id.
15997229
).

Em preliminar
, quanto à alegação de ingresso da União no feito e consequente encaminhamento dos autos à Justiça Federal, avalio que
a Constituição Federal define como obrigação do Estado (
latu senso
) o dever de resguardar a saúde do indivíduo
[1]
.

Ademais, a atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser garantido por todos os entes da federação, indistintamente, revelando-se uma responsabilidade solidária.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Desse modo, tratando-se de responsabilidade solidária, o autor da ação tem a faculdade de mover a ação em face de qualquer dos entes da federação.

Preliminar rejeitada.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Assim, avalio que a decisão vergastada, ponderadamente, considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso a tratamento mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, CPC).

Impende destacar que, conforme dito alhures, o Agravado é criança portadora de doença grave, e nos termos da legislação pátria, mais especificamente a Lei n.º
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, lhe deve ser assegurado meios para garantir sua saúde. Veja-se:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

§ 1 o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.

§ 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.

Além das reais necessidades do Agravado e do dever do Estado em garantir tratamento adequado, vislumbro que o Agravante
não trouxe aos autos elementos que comprovem a carência de orçamento e de que estaria sendo violada a reserva do possível.

Nesse diapasão, também entendo que a argumentação de que o tratamento não está contido na lista do SUS não é suficiente para desconstituir a urgência e a necessidade do Agravado.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL DA COMARCA DE MANAUS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE E TERAPIA DENOMINADA THERASUIT/PEDIASUIT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE MANAUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONFIGURADOS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. DECISÃO OBJURGADA QUE DEMONSTROU A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante regra insculpida no § 5º, do artigo 1.003, do Código Adjetivo Civil, "Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." 2. Infere-se dos autos que o Agravante insurgiu-se contra a decisão interlocutória inserta às fls. 152/156, dos autos da ação originária nº 0658977-47.2020.8.04.0001, em trâmite no Juizado da Infância e Juventude Cível da Comarca de Manaus, que concedeu medida liminar para o fim de determinar ao agravado que arque com as despesas de tratamento Therasuit/Pediasuit, dentre outras medidas, à criança Bernardo Afonso Sobrinho. 3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado resguardar o direito à saúde, bem como à sobrevivência digna, mediante o custeio de exames, medicamentos, cirurgias, internações e tratamentos indispensáveis ao cidadão. 4. Evidenciado nos autos que o menor Bernardo Afonso Sobrinho necessita de Terapia Multidisciplinar pelo Método Denver de Intervenção Precoce e terapia denominada Therasuit/Pediasuit, diante da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe; 5. Não há falar-se em periculum in mora inverso, eis que a falta de previsão orçamentária, genericamente lançada, não possui o condão de afastar o dever o Estado em fornecer o tratamento adequado à criança, constituindo-se como ônus do agravante provar suas alegações neste sentido, sendo certo que o efeito multiplicador é consequência do risco assumido pelo ente estatal ao descumprir os preceitos legais, não podendo valer-se de sua própria torpeza para negar o direito da parte. 6. Agravo de Instrumento conhecido para, em seu mérito, negar-lhe provimento.

(TJ-AM - AI: 40048131920208040000 AM 4004813-19.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 20/10/2020, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 20/10/2020)”

No tocante à fixação de
multa e de prazo para atendimento da decisão, averiguo serem mecanismos que conferem efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497
[2]
e 498
[3]
do NCPC. Contudo, devem ser observados parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, assim como as peculiaridades do caso apresentado.

Na hipótese em questão, concluo que a decisão de primeiro grau agiu com acerto no que diz respeito ao prazo para atendimento da decisão, assim como na fixação do valor no caso de descumprimento,
visto que observou
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como da vedação do enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[3]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 23/03/2021